Tribunal: STF
Processo: Rcl 70745
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Indústria de Material Bélico do Brasil alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010972-08.2020.5.03.0038, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 688.267 (Tema 1.022/RG). 



    Narra que o órgão reclamado deu provimento a recurso ordinário do ora beneficiário e determinou sua imediata reintegração à empresa, por entender não observada a necessária motivação para o ato de dispensa.



    Aduz que, na hipótese, o cargo ocupado pelo empregado foi extinto e os serviços prestados foram terceirizados, pelo que presente fundamento para dispensa motivada.



    Relata que, segundo o ato reclamado, a terceirização não seria fundamento razoável para dispensa de empregado público. Afirma, que, ao assim decidir, o órgão reclamado afastou o entendimento de que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, mesmo que relacionadas a atividade-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos RES 958.252 (Tema 725) e 688.267 (Tema 1.022/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de ofensa ao decidido na ADPF 324. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, o órgão reclamado decidiu pela reintegração de empregado público, por entender não observada a necessária motivação para o ato de dispensa, nos seguintes termos:



    De início, cumpre observar que os empregados dos entes da administração pública indireta com personalidade jurídica de direito privado, como a reclamada, que tem natureza jurídica de empresa pública, são admitidos por meio de concurso público, porém submetidos às regras celetistas. A opção pelo regime celetista por parte das empresas estatais trouxe alguns questionamentos jurídicos, dentre os quais destacou-se a necessidade de motivação (ou não) do ato de dispensa dos servidores/empregados. A discussão, alçada ao STF, por meio do RE 589998/PI, resultou na decisão que concluiu pela obrigatoriedade de motivação para dispensar os empregados das empresas estatais em todas as esferas de governo, com a ressalva de que a estabilidade do art. 41/CF a eles não se aplica. Quanto à motivação dos atos administrativos, o art. 50, inciso I e § 1º, da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicável à hipótese, preceitua, in verbis: Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; [...] § 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. No caso vertente, o reclamante foi contratado em 10.06.1992, após aprovação em concurso público, e dispensado em 03.09.2020 (TRCT Id 6f44cba), sem justa causa. A reclamada aponta como motivação da dispensa do autor a extinção do cargo de guarda patrimonial, em razão da terceirização das atividades de segurança. justificativa e defesa administrativa. 



    [...] independentemente da necessidade ou não da motivação, o fato é que tendo esta sido feita, a validade do ato dependerá da comprovação da existência e veracidade das razões apresentadas (Teoria dos Motivos Determinantes). Acontece que a empresa não comprovou de forma clara que a terceirização para os serviços de escolta se mostrou mais vantajosa e promoveu redução de custos da empresa. Foi juntado em estudo feito pela parte ré, cujo assunto era "Terceirização do Serviço dos Guardas de Segurança Patrimonial da IMBEL", datado em 02/03/2018 (ID ba4588e - fls. 1/4. Em reunião realizada em 02/03/2018, foi aprovada a implementação gradual da terceirização daquela atividade nas fábricas que apresentem condições favoráveis, ID ba4588e - f. 230. Contudo, não houve efetiva comprovação pela parte ré dos resultados advindos da terceirização e se foram realmente mais favoráveis. Além do mais, a implantação da terceirização não serve para justificar a dispensa dos empregados da empresa, que foram admitidos por concurso público. Isso porque é perfeitamente possível a manutenção do contrato de trabalho da parte autora e o ingresso de terceirizados na empresa. Nota-se, pois, que não há motivação sólida e clara para sustentar a dispensa da autora. A teoria dos motivos determinantes, consagrada pela doutrina, consolidou o entendimento de que o ato administrativo está vinculado aos motivos declarados, de forma que se restarem inverídicos, o ato será nulo. Portanto, pela fundamentação deduzida, extrai-se que a dispensa é nula, devendo ser a parte autora ser reintegrada ao emprego, como se ruptura contratual não tivesse ocorrido. 



    [...]



    Nota-se, pois, que não há motivação sólida e clara para sustentar a dispensa do autor, uma vez que não há elementos para validar a alegação de que a terceirização teria gerado a suposta economia pretendida. Reforço a argumentação no sentido de que a terceirização de serviços não serve para motivar a dispensa dos empregados da empresa. Além disso, entendo que a extinção de cargo público só pode ocorrer quando se tornam desnecessários a administração, o que não ocorreu no presente caso, vez que a função relativa a segurança é essencial a continuidade da atividade da reclamada, tanto que contratou terceirizados para desempenhar as mesmas atividades dos empregados dispensados. Portanto, pelos motivos expostos, extrai-se que a dispensa é nula, devendo ser o autor reintegrado no emprego. Consectário lógico da dispensa nula é a reintegração no emprego e o pagamento dos salários correspondentes ao período que o reclamante ficou injustamente impedido de exercer seu labor, desde a data da dispensa até a efetiva reintegração, como se ruptura contratual não tivesse havido, seguindo hígido o contrato de trabalho. Registre-se que o entendimento esposado não viola o art. 173, §1º, II/CF, porquanto não se nega que a reclamada, enquanto empresa pública, esteja sujeita a regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações trabalhistas. Esta decisão não implica reconhecimento da estabilidade a empregados públicos de empresa pública ou de sociedade de economia mista prevista no art. 41/CF, não infringindo, assim, o disposto na Súmula 390, II/TST. E, não obstante a OJ 247/SDI-1/TST preconizar que a despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade, tem-se que tal verbete foi alterado apenas em 2007, ou seja, muito antes do entendimento do Col. STF, decisão proferida no RE 589998/PI, que concluiu pela obrigatoriedade de motivação para dispensar os empregados das empresas estatais em todas as esferas de governo, com a ressalva de que a estabilidade do art. 41/CF a eles não se aplica. 



    [...]



    Por todo o exposto, confiro provimento ao apelo do reclamante para declarar nula a dispensa e determinar a reintegração do autor no emprego, como se ruptura contratual não tivesse havido, com o pagamento de salários e 13º salários desde a dispensa, parcelas vencidas e vincendas, até o efetivo retorno ao trabalho, sendo o tempo computado para fins de pagamento de férias + 1/3 e recolhimentos de FGTS. 



    Verifico que controvérsia acerca da existência de motivação para a demissão do empregado público prescinde de prévia análise da licitude da terceirização. 



    Segundo o órgão reclamado, “a implantação da terceirização não serve para justificar a dispensa dos empregados da empresa, que foram admitidos por concurso público. Isso porque é perfeitamente possível a manutenção do contrato de trabalho da parte autora e o ingresso de terceirizados na empresa”.



    Assim, a reintegração do empregado não foi fundamentada na ilicitude da terceirização, pelo que não há falar em ofensa ao decidido na ADPF 324.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente